Tribunal: TJBA
Processo: 8087253-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8087253-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DE BROTAS LOUZADO BARRETO Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO SIMULTÂNEA PELAS PARTES. EMBARGOS DA AUTORA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO). ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DO ESTADO DA BAHIA. ALEGADA OMISSÃO SOBRE REDE CREDENCIADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Caso em análise: 1. Trata-se de embargos de declaração simultaneamente opostos por Maria de Brotas Louzado Barreto e pelo Estado da Bahia contra acórdão que fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, proferido em ação que tratou do custeio de tratamento médico e de indenização por danos morais. Questão em discussão: 2. Aponta a autora suposta omissão na base de cálculo da verba honorária, com possível prejuízo e reformatio in pejus. O Estado da Bahia, por sua vez, sustenta omissão relativa à necessidade de atendimento por profissional credenciado ao plano de saúde. Avalia-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC. Razões de decidir: 3. Quanto aos embargos da autora, não se constata omissão, pois o acórdão considerou o valor da condenação (R$ 10.000,00 – dez mil reais) e a obrigação de fazer como base para os honorários, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Já os embargos do Estado da Bahia buscam, indevidamente, rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível em sede de embargos de declaração. A ausência de manifestação nas contrarrazões reforça o caráter meramente protelatório da medida. Tese e Dispositivo: 5. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não são meio adequado para reexame do mérito. A base de cálculo dos honorários pode incluir o valor da obrigação de fazer, quando esta for mensurável. Embargos de declaração simultaneamente opostos por Maria de Brotas Louzado Barreto e pelo Estado da Bahia, conhecidos e não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º: 8087253-66.2023.8.05.0001 em que figura como embargantes MARIA DE BROTAS LOUZADO BARRETO e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23